Tribunal: TJMMG
Processo: 2000544-61.2022.9.13.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000544-61.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 10/08/2023 Publicação: 29/08/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – SENTENÇA DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM BASE NO TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA NO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO – ART. 50, INCISO V, DA LEI N. 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP) – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DAS FALTAS GRAVES SUPOSTAMENTE PRATICADAS – REGRESSÃO DO REGIME SE COMPROVADAS AS FALTAS GRAVES – ART. 118 DA LEP – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravado Adilson Antônio Gonçalves, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a sentença declaratória de extinção da punibilidade do agravado e determinar ao juízo de execução a instauração de incidente para apuração das faltas graves supostamente praticadas nos dias 14/10/2022, 10/11/2022, 18 a 21/11/2022, bem como nos períodos de 15/10/2022 a 09/11/2022 e 18 a 22/11/2022, nos quais o agravado também deixou de comparecer à UPM, uma vez que, supostamente, esteve internado, no Hospital de São Bento Menni, para tratamento médico. Determinaram, ainda, por fim, caso comprovadas as supostas faltas graves, a regressão de regime do sentenciado para o semiaberto, com fulcro no art. 118, inciso I, da LEP. RELATÓRIO Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a decisão do meritíssimo juiz de direito da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que declarou extinta a punibilidade do Sd PM QPR Adilson Antônio Gonçalves. O militar, ora agravado, foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 160 (desrespeito a superior) e no artigo 301 (desobediência), ambos do Código Penal Militar (CPM) (Evento 14 – OUT1, págs. 07/08, autos de origem). O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª AJME decidiu, por unanimidade de votos, condenar o Sd PM QPR Adilson Antônio Gonçalves a 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 sanções dos artigos 160 e art. 301, ambos do Código Penal Militar (CPM) (Evento 14 – OUT1, págs. 12/17, autos de origem). A condenação transitou em julgado no dia 24/06/2022 para o Ministério Público, e em 29/06/2022, para a defesa (Evento 14 – OUT1, pág. 18, autos de origem). O mandado de prisão foi expedido e estabelecidas as condições para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, in verbis: 1. Permanecer no local do estabelecimento prisional que lhe for designado, de segunda a sexta, das 21:00 às 6:00 horas, e aos sábados, domingos, feriados e dias de folga, em tempo integral; 2. Não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial; 3. Informar e justificar as atividades ao Juízo, por intermédio de sua Organização Policial Militar, quando for determinado; 4. Poderá sair do estabelecimento prisional, sem escolta, de segunda a sexta, das 6:00 às 21:00, para outras atividades laborativas, de lazer ou encargos familiares (Evento 14 – OUT1, págs. 19/20). O mandado de prisão foi cumprido no dia 12/08/2022 (Evento 14, OUT1, págs. 21/22). Em 25/08/2022 o Ministério Público do Estado de Minas Gerais peticionou requerendo a revogação da seguinte condição: 4. poderá sair do estabelecimento prisional, sem escolta, de segunda a sexta, das 6:00 às 21:00, para outras atividades laborativas, de lazer ou encargos familiares”. Segundo o parquet, a referida condição não encontra respaldo legal, pois prevê o artigo 114 da Lei de Execução Penal (LEP) que a saída do estabelecimento, no regime aberto, só será permitida para atividade laborativa. Ademais, alegou que tal benesse confronta os fins da execução da pena, constituindo evidente frustração da reprimenda penal, bem como viola o disposto no artigo 115 da LEP. Nesses termos, requereu a retificação, a fim de excluir a autorização aposta no item 4 das condições que foram impostas para o cumprimento da pena (Evento 14 – OUT1, págs. 36/37). Posteriormente, sobrevieram informações, através dos Ofícios n. 81/2022, n. 82/2022 e n. 84/2022-NJD-UMP/1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de descumprimento da execução penal, consistente no fato de que o sentenciado, ora agravado, deixou de pernoitar no estabelecimento prisional nos dias 12/09/2022, 21/09/2022 e 29/09/2022, bem como se envolveu em acidente automobilístico no dia 29/09/2022 (Evento 14, OUT1, págs. 41/51). Em audiência realizada no dia 14/10/2022, o meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME, após manifestação ministerial favorável, acolheu a justificativa verbal do sentenciado – de que nas referidas datas faltou ao recolhimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 porque estava passando mal e não conseguiu se dirigir ao quartel – e considerou justificadas as faltas. Na mesma oportunidade, o parquet manifestou-se, ainda, pela desconsideração da insurgência apresentada em relação à condição imposta no item 4 do mandado de prisão, haja vista que o sentenciado está reformado (Evento 14 – OUT1, págs. 83/84). Em 18/10/2022, novamente sobreveio informação do 1º BPM de que o sentenciado não se apresentava na Unidade desde o dia 14/10/2022 (Evento 14, OUT1, pág. 94). Os Ofícios n. 92 e n. 102/2022-NJD-UMP/1º BPM, datados de 25/10/2022 e 10/11/2022, respectivamente, informaram que o sentenciado, Sd PM QPR Adilson, esteve internado no Hospital São Bento Menni, no período de 15/10/22 a 09/11/22, para tratamento médico, e que ele não se apresentou na Unidade Militar Prisional (UMP) para o repouso noturno após a alta médica (Evento 14 – OUT1, págs. 99 e 105). Em 22/11/2022, o Ministério Público, inconformado com o descumprimento das condições impostas ao sentenciado, em face das faltas graves praticadas nos dias 12/09/22, 21/09/22, 29/09/22, 14/10/2022 a 17/10/2022 e depois do dia 09/11/2022, após a alta hospitalar do mesmo, requereu a regressão do regime prisional, com base no artigo 118, I, da LEP. Na mesma oportunidade, requereu que fosse proferida decisão dentro do prazo legal, haja vista a proximidade do término do período da prisão. Salientou, ainda, que o requerimento datado de 25/08/22 sequer havia sido apreciado pelo juízo, o que dificultava a ação fiscalizatória do Ministério Público, na execução penal (Evento 14 – OUT1, pág. 112). O boletim de ocorrência registrado em 22/11/2022 e acostado às págs. 116/117 do Evento 14, OUT1, noticia que o sentenciado não compareceu à UPM/1º BPM nos dias 18 a 21/11/2022 para o cumprimento da pena. Já o Ofício n. 108/2022-NJD-UMP/1º BPM, datado de 26/11/2022, informa que o sentenciado encontrava-se internado no Hospital São Bento Menni, localizado na cidade de Divinópolis, desde o dia 22/11/2022 (Evento 14 – OUT1, pág.118). Em 06/12/2022, o meritíssimo juiz da 1ª AJME decidiu, in verbis: Tendo em vista o teor da promoção constante do sequencial n. “41.1”, em razão do cumprimento integral da pena, determino a expedição de alvará de soltura para cumprimento na data de 11/ 12/2022. Declaro extinta a punibilidade do militar e determino a expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, informando que o sentenciado cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República. Fica prejudicado o requerimento do Ministério Público constante do sequencial n. 37.1, em razão do cumprimento da pena pelo sentenciado (Evento 14 – OUT1, pág. 124). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O alvará de soltura foi cumprido no dia 11/12/2022 (Evento 14 – OUT1, págs. 132/133). O Ministério Público interpôs o presente agravo de execução penal. Em suas razões recursais, alegou que a decisão judicial que declarou extinta a punibilidade do agravado considerou, apenas, o lapso temporal para o cumprimento da pena, deixando, todavia, de apreciar as faltas graves cometidas – em que o agravado deixou de se recolher no estabelecimento prisional designado –, bem como os requerimentos ministeriais. Dessa forma, asseverou que a pena do agravado não foi integralmente cumprida e as faltas graves cometidas se revelam suficientes para embasar a regressão do regime prisional. Segundo o agravante, a decisão que extinguiu a punibilidade do militar e considerou prejudicado o requerimento do Ministério Público violou frontalmente os artigos 61, inciso III, 67, 68 e 118, I, todos Lei de Execuções Penais. Salientou que o artigo 118, I, da LEP é claro ao prever que o condenado que praticar falta grave, no cumprimento da pena privativa de liberdade, se sujeitará a regime mais gravoso. Outrossim, alegou que o Código Penal (CP), aplicado analogicamente à execução penal na justiça militar, determina, no art. 36, §1º, o recolhimento do condenado durante o período noturno e nos dias de folga. Dessa forma, alegou que a ausência de recolhimento noturno e nos dias de folga constitui falta grave, nos termos do artigo 50, inciso V, da LEP, impondo a fixação de regime prisional mais gravoso ao condenado. Ademais, alegou que a decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado de forma antecipada encontra-se eivada de erro, não apenas em relação ao prazo final da pena, mas também pela desconsideração dos dias em que o agravado deixou de se recolher ao estabelecimento prisional. Para corroborar o esposado, citou entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da matéria. Por fim, requereu que seja conhecido e provido o recurso, para reformar a sentença declaratória de extinção da punibilidade do sentenciado, bem como para determinar a escorreita aplicação das regras legais impostas na execução da pena (Evento 14 – OUT1, págs. 145/156). A defesa do Sd PM QPR Adilson Antônio Gonçalves apresentou contrarrazões recursais com matéria estranha à tratada no caso em tela e, ao final, pugnou pelo improvimento do recurso e pela manutenção da decisão a quo (Evento 14 – OUT1, págs. 168/171). O meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME manteve a decisão agravada em seus exatos termos (Evento 14 – OUT1, pág. 176). A e. procuradora de justiça atuante nessa Corte Castrense, Dra. Elba Rondino, manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, inteira razão assiste à representante do Órgão Ministerial quando clama pela reforma da decisão de extinção da punibilidade, uma vez que, muito embora o Juiz Titular da 1ª AJME tenha entendido que “o sentenciado cumpriu integralmente a pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 privativa de liberdade que lhe foi imposta” (evento 14 - OUT1 - fls. 124), não há dúvida de que as faltas graves por ele cometidas foram consideradas justificadas com base, pura e simplesmente, numa manifestação verbal e informal do apenado no sentido de que “passou mal” e, por isto, não teve condições de se dirigir ao Quartel nos dias 12/09/2022, 21/09/2022 e 29/09/2022 (evento 14 - OUT1 - fls. 83/84), o que, obviamente, careceu da devida comprovação. Lamentavelmente, apesar do manifesto descaso do ora recorrido com as condições a ele impostas para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, a sua punibilidade acabou sendo extinta mesmo após não comparecer diversos dias ao Quartel para pernoite, o que, conforme muito bem destacado pela Promotora subscritora da peça de razões, efetivou-se em afoita decisão que inobservou os insistentes pleitos ministeriais formulados nos autos e preferiu encerrar de forma prematura a execução da pena, deixando de atribuir a devida importância às diversas faltas graves cometidas pelo sentenciado. Cumpre ressaltar que tal entendimento esboçado pelo juízo de 1º grau se revela demasiadamente frágil, uma vez que, de alguma maneira, acaba por oportunizar aos diversos outros militares que também cumprem pena em regime aberto o não comparecimento às suas respectivas Unidades Militares para pernoite, bastando justificarem a ausência depois sob a alegação não comprovada de que “passaram mal”, o que é inadmissível e preocupante. Portanto, a decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido merece, sim, ser reformada, até para que não se abra perigosos precedentes, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, tendo a extinção da punibilidade ocorrido em desconformidade aos padrões legais e anseios sociais, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do agravo em execução interposto pelo Ministério Público (evento 14 - fls. 145/156), a fim de que seja retomado o período de cumprimento da pena imposta ao Sd PM QPR ADILSON ANTÔNIO GONÇALVES, com a regressão do regime em virtude do cometimento de faltas graves [...]. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porquanto presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Conforme relatado, o agravado, Sd PM QPR Adilson Antônio Gonçalves, foi condenado a pena de 04 (quatro) meses de detenção pela prática dos crimes previstos no artigo 160 (desrespeito a superior) e no artigo 301 (desobediência), ambos do Código Penal Militar (CPM). Iniciado o cumprimento da pena em 12/08/2022, sobrevieram informações de que o sentenciado, ora agravado, em 12/09/2022, 21/09/2022 e 29/09/2022 descumpriu uma das condições impostas para o cumprimento da pena, qual seja, a de permanecer “no local do estabelecimento prisional que lhe for designado, de segunda a sexta, das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 21:00 às 6:00 horas, e aos sábados, domingos, feriados e dias de folga, em tempo integral”. Em audiência de justificação, o meritíssimo juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) acolheu a justificativa verbal do sentenciado – de que nas referidas datas faltou ao recolhimento porque estava passando mal e não conseguiu se dirigir ao quartel – e considerou justificadas as faltas. Na ocasião, restou expressamente consignada, na ata de audiência, a advertência ao sentenciado no sentido de que, caso ocorressem faltas semelhantes no futuro, elas somente seriam consideradas abonadas com a documentação médica (Evento 14 – OUT1, págs. 83/84). No entanto, mais uma vez, sobrevieram informações da Unidade Prisional Militar (UPM) do suposto cometimento de novas faltas graves, haja vista que, antes do término do cumprimento da pena, que ocorreria em 11/12/2022, o sentenciado deixou de comparecer ao 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) para pernoitar nos dias 14/10/2022 (sexta-feira), 10/11/2022 (quinta-feira), 18/11/2022 (sexta-feira) e 21/11/2022 (segunda-feira) e, ainda, de permanecer em tempo integral nos dias 19 (sábado) e 20/11/2022 (domingo). Registra-se que, nos períodos de 15/10/2022 a 09/11/2022 e 18 a 22/11/2022, o sentenciado também deixou de comparecer à UPM, entretanto, segundo informações oriundas do 1º BPM, esteve internado no Hospital de São Bento Menni, localizado em Uberlândia/MG, para tratamento médico (Evento 14, OUT1, págs. 105 e 118). Nesse contexto, entendo que a decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado apenas com base no transcurso do lapso temporal para o cumprimento da pena não merece prosperar. Com efeito, a suposta prática de falta grave pelo sentenciado – descumprimento de condição imposta no regime aberto –, prevista no inciso V do art. 501 da Lei n. 7.210/84 [Lei de Execução Penal (LEP)], ensejará a regressão para regime prisional mais gravoso, consoante determinação expressa contida no art. 118, inciso I2, do mesmo diploma legal. 1 Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: Omissis... V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; 2 Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111). § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesse sentido, é assentado o entendimento jurisprudencial: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE ACÓRDÃO COMBATIDO. DESEMBARGADOR RELATOR NÃO PREVENTO. TEMA NÃO APRECIADO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que "o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência" (STJ, AgRg no REsp 1.773. 347/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 3. No caso concreto, registrou a Corte de origem, a regressão para regime fechado, com a consequente expedição do mandado de prisão resultou de condutas atribuídas ao própria paciente, que deixou de observar as condições fixadas para o regime aberto, não se vislumbrando, pois, constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 743.136/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - REGIME ABERTO - PRISÃO DOMICILIAR - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES - REGRESSÃO - REGIME FECHADO - DESCABIMENTO - REGIME SEMIABERTO - RAZOABILIDADE - 1. Descumpridas as condições do regime aberto, em prisão domiciliar, é necessário o reconhecimento de falta grave com a consequente regressão do regime prisional, nos termos do artigo 50, inciso V, e do artigo 118, ambos da Lei de Execução Penal. - 2. Sendo a regressão direta para o regime fechado desproporcional à gravidade da falta disciplinar praticada, deve-se proceder à regressão para o regime semiaberto, em atenção à razoabilidade na aplicação das sanções legais na pena do reeducando faltoso. - 3. Mantido o reconhecimento da falta grave, torna-se adequada a regressão do regime prisional para o semiaberto. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0313.06.207835-4/006, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado) ,julgamento em 17/07/2023, publicação da súmula em 17/07/2023) EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. RECURSO MINISTERIAL. COMETIMENTO DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 526 DO STJ. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. DADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Conforme súmula 526 do STJ, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". 2. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, de rigor o reconhecimento da infração disciplinar. 3. Reconhecida a falta grave, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 as consequências legais (regressão de regime e perda de parte dos dias remidos, bem como interrupção dos prazos para a concessão de futuros benefícios, salvo livramento condicional) se impõem. 4. Dado provimento ao recurso. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0261.17.006598-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/03/2021, publicação da súmula em 24/03/2021) Assim, demonstrado nos autos que há indícios do cometimento de falta grave, torna-se necessária a apreciação e o julgamento no âmbito da execução penal, sob pena de frustrarem-se os fins da pena. Dessa forma, entendo que não é o caso de homologar, desde logo, a falta grave, com a consequente aplicação dos seus consectários legais, uma vez que, para ocorrer a devida apuração da prática de infração disciplinar, é imprescindível a instauração de incidente de apuração de falta grave, com a posterior designação de audiência de justificação, em observância ao disposto no artigo 118, §2°, da LEP. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso, para reformar a sentença declaratória de extinção da punibilidade do agravado e determinar ao juízo de execução a instauração de incidente para apuração das faltas graves supostamente praticadas nos dias 14/10/2022, 10/11/2022, 18 a 21/11/2022, bem como nos períodos de 15/10/2022 a 09/11/2022 e 18 a 22/11/2022, nos quais o agravado também deixou de comparecer à UPM, porquanto, supostamente, esteve internado no Hospital de São Bento Menni, para tratamento médico. Por fim, caso comprovadas as supostas faltas graves, determino a regressão de regime do sentenciado para o semiaberto, o que faço com fulcro no art. 118, inciso I, da LEP. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de agosto de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator